Tribunal: TJMT
Processo: 1016917-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016917-31.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (SUSCITANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (SUSCITADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (SUSCITADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (SUSCITADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (SUSCITADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (SUSCITADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IRDR INADMITIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DITATOS PELO ARTIGO 976, INCISOS I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSÃO – PRETENSÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Não deve se admitir o IRDR quando exista apenas um risco de múltiplos processos com decisões conflitantes. Os pressupostos de admissibilidade, exigidos de forma simultânea, frise-se, estão estabelecidos nos incisos do artigo 976, do CPC - É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. A mera existência de algumas decisões em sentido contrário ao que vem majoritariamente se decidindo, não é suficiente para colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, porque se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicada nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo nesse caso necessária a instauração do IRDR.

3. Ausentes os requisitos legais, por ausência de admissibilidade dos pressupostos legais, nega-se a formalização da IRDR.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas, processo tombado sob número 1016917-31.2022.8.11.0000 que requerido por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, com fundamento no artigo 976 do CPC e art. 181-E do Regimento Interno deste Tribunal.

Fundamentou a requerente que no âmbito das recuperações judiciais, reside controvérsia recorrente quanto à possibilidade dos credores adotarem medidas de constrição ou apreensão de produtos agrícolas, por qualquer modalidade, arresto, sequestro, busca e apreensão, penhora reintegração de posse e outras medidas atípicas. Que a controvérsia surge nas mais variadas situações em que o crédito é extra concursal, como contrato de alienação fiduciária, obrigação de entrega decorrente de compra e venda o crédito posterior ao pedido de recuperação, obrigação fundada em CPR e dentre outras.

O requerimento para formalização do IRDR neste Tribunal diz respeito que:

‘Estando o crédito excluído do regime de recuperação judicial, o credor não fica sujeito ao plano e nem sofre os efeitos do concurso de credores, como suspensão das execuções. Inadimplida a obrigação de entrega dos produtos objeto do contrato entre as partes, resta ao credor buscar a medida adequada para tutela de seus direitos, como a ação de execução, busca e apreensão e reintegração de posse, incluindo as respectivas medidas acautelatórias e antecipatórias de tutela. De outro lado, o devedor busca, para se proteger, o juízo da recuperação judicial, a declaração de que sua produção agrícola é essencial ao seu soerguimento, de modo que os produtos não poderiam ser retirados do seu estabelecimento pelo credor’. (sic).

Afirmou que, as questões jurídicas que vem encontrando soluções divergentes estão em dois polos antagônicos:

(1) – O credor cujo crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial pode adotar medidas de constrição, apreensão, para efetivar seus direitos de crédito ou propriedade sobre a proteção agrícola, já que esta não pode ser considerada como ‘bem de capital’, ainda que seja essencial à superação da crise?

(2) – Ocorrida a constrição/apreensão antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, a decisão pode retroagir para devolução dos bens constritos ou apreendidos?

Desta forma, em sede de IRDR, a requerente busca o posicionamento deste Tribunal, respondendo as duas indagações acima mencionadas, firmando-se duas teses que, em sequência, deverão ser cumpridas, quer em primeiro grau de jurisdição, quer em segundo grau em todo território de abrangência jurisdicional deste Tribunal.

Sustentou, ainda, que o caso que dá origem a instauração da presente IRDR diz respeito que BENIGNO ALCIDES BUSANELLO e OUTROS requereram a sua recuperação judicial, relacionando os créditos eu ficam sujeitos ao procedimento recursal.

Contudo, dentre estes créditos, os produtores rurais incluíram créditos extra concursais excluídos do sistema da recuperação judicial por expressa previsão legal. Que, conforme o artigo 11 da Lei 8.929/1994, além da CPR não estar sujeito a recuperação judicial, é assegurado o direito de apreender a produção rural objeto do contrato, independentemente de o devedor estar em recuperação judicial. Que, no mesmo sentido, o artigo11 da Lei 11.101/2005, limita a blindagem do devedor a bens de capital, ou seja, bens do ativo circulante. Igualmente, a proteção do artigo 49, § 3o da LRJ, se refere a bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.

Ainda fundamentou.

‘Por esses motivos, os credores vêm buscando garantir o seu direito a receber a produção agrícola vendida pelos devedores. A requerente, por enquanto, apresentou divergência de crédito, visando à sua exclusão, para depois promover os atos de execução.

Por sua vez, a COFCO International Cotton ajuizou execução (1051245-58.2022.8.26.0100); a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) promoveu ação de busca e apreensão (1009546-87.2022.8.11.0041); assim também o fez a Sinagro Produtos Agropecuários (1005093-61.2022.8.11.0037), que chegou a efetivar a apreensão de parte da safra dos devedores. COFCO, Comdeagro e Sinagro são credores que têm a mesma posição contratual e legal que a requerente. 18. Em defesa, os devedores buscaram a antecipação do stay period com a declaração da essencialidade da produção rural, a fim de que obstar qualquer ato de apreensão. Obtiveram sucesso, restando vedado aos credores retirar da posse do devedor qualquer produto rural, mesmo não sendo bens de capital’.

Como exemplos do entendimento majoritário, indicam-se os seguintes casos:

‘processo n. recorte 0008807- 53.2019.8.11.0004 decisão de 1o grau - Conforme entendimento desta magistrada, importante lembrar que os “bens de capital”, mencionados no §3o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005, dizem respeito aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial. No caso em discussão, o produto final “algodão” produzido não se encaixam na idéia de “bens de capital”, de forma que não estão abrangidos pela indisponibilidade. Desta forma, os pedidos de desconstituição e liberação em favor dos recuperandos não merecem acolhimento (ID. 54612956).

‘1013535- 30.2022.8.11.0000 decisão monocrática Da análise dos autos se denotam que a execução no 1006445-79.2021.811.0040 conta com o título de crédito consistente na CPR N.o 32/2021 -2021ML, Cédulas de Produto Rural (operação barter), firmada entre a Agravante, Agravados e demais coobrigados, que por força do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, bem como em razão do fato de, conforme destacado pelo Juízo a quo, “commodities e, no caso em análise, o milho não consiste em bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário, conforme entendimento dominante”, de modo que é possível verificar a probabilidade do direito da Agravante. (ID. 137738170)’

‘1012666- 04.2021.8.11.0000 acórdão “Não se pode falar, ainda, em vedação à expropriação durante o período de blindagem, pois a norma do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, incide apenas em relação aos “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”, e nada há nos autos que sugira ser essa a natureza dos grãos objeto do arresto” (ID. 137730650)

1017207- 51.2019.8.11.0000 acórdão “Ou seja, os grãos objeto de arresto foram produzidos com a única finalidade de serem entregues ao final da colheita ao credor que financiou a sua própria produção, não se tratando, portanto, de bens que constituiriam o ativo circulante dos agravados. Logo, eles nem sequer deveriam ser considerados como fluxo de caixa, pois não poderia realizar a venda desse produto com a finalidade de fomento da safra seguinte. Além do mais, a situação requer extrema cautela, especialmente porque, apesar de ainda não se ter decidido sobre a concursalidade ou não dos créditos, grande parte dos produtos objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas em cédulas de produto rural, que por serem commodities, constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia.” (ID 34463952)’

0044242- 52.2009.8.11.0000 acórdão “Se em ação cautelar de arresto o bem foi constritado antes do deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa requerida, não há falar-se em devolução do bem, sob pena de se estabelecer insegurança jurídica as partes” (Disponibilizado no DJE no 8144 em 29/07/2009 e Publicado em 30/07/2009.)

Por sua vez, entendendo em sentido diametralmente oposto, as decisões a seguir indicadas concedem ao produtor rural a blindagem contra a retiradas da produção rural:

‘processo n. recorte 1012946- 29.2022.8.11.0003 decisão de 1o grau “Repiso os termos da decisão já proferida em Id. 90443316, reiterando a ordem de proibição da expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes independente da natureza do crédito, a ser investigada em momento oportuno e na forma prevista na Lei 11.101/2005.” (ID. 90443316)

‘1015202- 51.2022.8.11.0000 decisão monocrática Com efeito, inexistindo prova efetiva de que os produtos agrícolas estão sendo negociados, que o algodão pretendido venha a se deteriorar, ou que esteja o agravado promovendo atos que possam vir a lhe diminuir o valor e inviabilizar a satisfação do crédito do agravante, perfeitamente possível a manutenção dos agravados na posse do algodão em questão, até porque a concessão em cognição sumária, do aqui pretendido, poderia se transformar uma tutela provisória satisfativa e irreversível. Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada. Nomeio o recuperando/agravado Marcio Busanello, como fiel depositário do algodão em questão, na quantidade indicada para bloqueio e cuja indisponibilidade deverá permanecer até julgamento do mérito recursal, devendo os agravados arcar com eventuais custas do respectivo encargo.’ (ID 138759679)

‘1007385- 33.2022.8.11.0000 acórdão Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é à base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado (ID.132010152).’ (sic).

Desta forma, em sede do presente INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR pretende que este Tribunal se posicione a respeito das seguintes teses:

(a) – A produção agrícola não pode ser considerada como bem de capital para os fins do art. 6o, §§ 7o e 7o-A da Lei 11.,101/2005 (LRJ), prevalecendo o direito do credor, inclusive a apreensão e retirada dos bens do estabelecimento do devedor. (grifei)

(b) – Realizada a apreensão agrícola, o posterior deferimento do processamento de recuperação judicial do devedor inadimplente não é fundamento para desfazer ou reverter o ato. (grifei).

Estes são os fundamentos pelo qual a requerente submete neste Tribunal a necessidade de formalização do presente IRDR para, por consequência, serem aplicados no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em sede de primeiro e segundo graus de jurisdição.

Deve ser visto que recebido o incidente, determinei a remessa dos autos ao NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES do Tribunal de Justiça e, em informações prestadas, dá conta da inexistência deste tema em sede de IAC ou IRDR neste sodalício. De outra banda, não foram encontrados temas afetados pelo STJ ou pelo STF, conforme informação n. 01/2022, de 30/08/2022.

Parecer Ministerial é pela formalização do IRDR, sustentando, na espécie, as divergências afirmadas no bojo da petição inicial.

Peço dia para que este incidente deva ser analisado pelo órgão competente deste sodalício pantaneiro.

Determino que, antes do julgamento, com antecedência, deve este voto ser endereçado a todos os membros que compõe a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO deste sodalício mato-grossense.

Na forma do artigo 980 do CPC, tendo prioridade legal de tramitação, de imediato, coloque em para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os aspectos formais para a instauração do presente IRDR estão perfeitamente demonstrados nos autos.

O artigo 976, § 4o, do CPC estabelece que é “incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

Como consta do relatório: ‘determinei a remessa dos autos ao NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES do Tribunal de Justiça e, em informações prestadas, dá conta da inexistência deste tema em sede de IAC ou IRDR neste sodalício.

De outra banda, não foram encontrados temas afetados pelo STJ ou pelo STF, conforme informação n. 01/2022, de 30/08/2022.

Continuando.

O incidente de resolução de demandas repetitivas é cabível quando ocorrer a efetiva repetição de processos e que contenham risco de controvérsia no julgamento de demandas que versem unicamente sobre questão de direito e houver risco aos princípios de isonomia e à segurança jurídica na garantia de que todos são considerados iguais, aspecto contido no artigo 5o, da Constituição Federal.

Trata-se de uma inovação processual trazida pelo vigente Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015). Encontra-se no que tange a forma de seu processamento nos artigos 976 a 986 do Código de Processo Civil e tem como finalidade principal o objetivo de identificar processos que contenham a mesma questão de fato e de direito, para decisão conjunta. Trata-se, pois, o IRDR enquanto componente de um microssistema processual que visa à solução de casos repetitivos nos âmbitos dos Tribunais podendo, a partir da vigência do atual CPC, ser adotada pelos Tribunais Estaduais.

Ou, conforme a doutrina: ‘interpretação isonômica à questão jurídica controvertida em demandas repetitivas que busquem a tutela jurisdicional a interesses individuais homogêneos’. . (BRUNO DANTAS, Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, São Paulo, RT, 2015, pag. 2.178).

Os pressupostos de admissibilidade, exigidos de forma simultânea, frise-se, estão estabelecidos nos incisos do artigo 976, do CPC e nesta situação, desde que demonstradas a efetiva repetição de processos e a existência de controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, cabível será a instauração do referido incidente.

Neste viés, o que deve ser relevante para a instauração do IRDR a lei não exige numero assombroso de processos sobre o tema. O que a lei exige é que haja efetiva repetição de processos e não mera potencialidade de que os processos se multipliquem.

Mas as questões que ensejam a pretensão deste IRDR, dizem respeito a duas situações:

(a) – A produção agrícola não pode ser considerada como bem de capital para os fins do art. 6o, §§ 7o e 7o-A da Lei 11.,101/2005 (LRJ), prevalecendo o direito do credor, inclusive a apreensão e retirada dos bens do estabelecimento do devedor.

(b) – Realizada a apreensão agrícola, o posterior deferimento do processamento de recuperação judicial do devedor inadimplente não é fundamento para desfazer ou reverter o ato.

Não reside, por outro aspecto, formalização de dois ou mais temas em sede do IRDR, deste que as matérias guardem singularidade sobre os assuntos.

No presente caso, não se nega a existência destas situações, mas conquanto em certo número, não reside como acalentá-las de efetiva repetição, primeiro requisito básico à instauração do incidente (inciso I, art. 976 do CPC).

Eis os processos relacionados no bojo da inicial.

‘Por esses motivos, os credores vêm buscando garantir o seu direito a receber a produção agrícola vendida pelos devedores. A requerente, por enquanto, apresentou divergência de crédito, visando à sua exclusão, para depois promover os atos de execução.

Por sua vez, a COFCO International Cotton ajuizou execução (1051245-58.2022.8.26.0100); a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) promoveu ação de busca e apreensão (1009546-87.2022.8.11.0041); assim também o fez a Sinagro Produtos Agropecuários (1005093-61.2022.8.11.0037), que chegou a efetivar a apreensão de parte da safra dos devedores. COFCO, Comdeagro e Sinagro são credores que têm a mesma posição contratual e legal que a requerente. 18. Em defesa, os devedores buscaram a antecipação do stay period com a declaração da essencialidade da produção rural, a fim de que obstar qualquer ato de apreensão. Obtiveram sucesso, restando vedado aos credores retirar da posse do devedor qualquer produto rural, mesmo não sendo bens de capital’.

Como exemplos do entendimento majoritário indica os seguintes casos:

‘processo n. recorte 0008807- 53.2019.8.11.0004 decisão de 1o grau - Conforme entendimento desta magistrada, importante lembrar que os “bens de capital”, mencionados no §3o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005, dizem respeito aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial. No caso em discussão, o produto final “algodão” produzido não se encaixam na idéia de “bens de capital”, de forma que não estão abrangidos pela indisponibilidade. Desta forma, os pedidos de desconstituição e liberação em favor dos recuperandos não merecem acolhimento (ID. 54612956).

‘1013535- 30.2022.8.11.0000 decisão monocrática Da análise dos autos se denotam que a execução no 1006445-79.2021.811.0040 conta com o título de crédito consistente na CPR N.o 32/2021 -2021ML, Cédulas de Produto Rural (operação barter), firmada entre a Agravante, Agravados e demais coobrigados, que por força do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, bem como em razão do fato de, conforme destacado pelo Juízo a quo, “commodities e, no caso em análise, o milho não consiste em bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário, conforme entendimento dominante”, de modo que é possível verificar a probabilidade do direito da Agravante. (ID. 137738170)’

‘1012666- 04.2021.8.11.0000 acórdão “Não se pode falar, ainda, em vedação à expropriação durante o período de blindagem, pois a norma do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, incide apenas em relação aos “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”, e nada há nos autos que sugira ser essa a natureza dos grãos objeto do arresto” (ID. 137730650)

1017207- 51.2019.8.11.0000 acórdão “Ou seja, os grãos objeto de arresto foram produzidos com a única finalidade de serem entregues ao final da colheita ao credor que financiou a sua própria produção, não se tratando, portanto, de bens que constituiriam o ativo circulante dos agravados. Logo, eles nem sequer deveriam ser considerados como fluxo de caixa, pois não poderia realizar a venda desse produto com a finalidade de fomento da safra seguinte. Além do mais, a situação requer extrema cautela, especialmente porque, apesar de ainda não se ter decidido sobre a concursalidade ou não dos créditos, grande parte dos produtos objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas em cédulas de produto rural, que por serem commodities, constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia.” (ID 34463952)’

0044242- 52.2009.8.11.0000 acórdão “Se em ação cautelar de arresto o bem foi constritado antes do deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa requerida, não há falar-se em devolução do bem, sob pena de se estabelecer insegurança jurídica as partes” (Disponibilizado no DJE no 8144 em 29/07/2009 e Publicado em 30/07/2009.)

Por sua vez, entendendo em sentido diametralmente oposto, as decisões a seguir indicadas concedem ao produtor rural a blindagem contra a retirada da produção rural:

‘processo n. recorte 1012946- 29.2022.8.11.0003 decisão de 1o grau “Repiso os termos da decisão já proferida em Id. 90443316, reiterando a ordem de proibição da expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes independente da natureza do crédito, a ser investigada em momento oportuno e na forma prevista na Lei 11.101/2005.” (ID. 90443316)

‘1015202- 51.2022.8.11.0000 decisão monocrática Com efeito, inexistindo prova efetiva de que os produtos agrícolas estão sendo negociados, que o algodão pretendido venha a se deteriorar, ou que esteja o agravado promovendo atos que possam vir a lhe diminuir o valor e inviabilizar a satisfação do crédito do agravante, perfeitamente possível a manutenção dos agravados na posse do algodão em questão, até porque a concessão em cognição sumária, do aqui pretendido, poderia se transformar uma tutela provisória satisfativa e irreversível. Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada. Nomeio o recuperando/agravado Marcio Busanello, como fiel depositário do algodão em questão, na quantidade indicada para bloqueio e cuja indisponibilidade deverá permanecer até julgamento do mérito recursal, devendo os agravados arcar com eventuais custas do respectivo encargo.’ (ID 138759679)

‘1007385- 33.2022.8.11.0000 acórdão Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é à base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado (ID.132010152)’.

Reside, intensa discussão doutrinária acerca da exigência de uma "causa pendente" como pressuposto de admissibilidade, tendo em vista que, nos moldes do artigo 978, parágrafo único, do CPC, competirá ao Tribunal julgar não só o incidente, mas também o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o IRDR:

‘Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.’

Particularmente, tratando de uma condição acessória, salvo melhor juízo, existência ou não de processo pendente é irrelevante. A questão é que, tendo processo pendente, o órgão do Tribunal que julgará formalizará o IRDR, requisitará o processo de outro órgão e, concomitantemente, julgará o mérito deste, servindo de parâmetro jurídico para decisões futuras, quer em primeiro grau, quer em segundo grau, na área jurisdicional do Tribunal de Justiça Estadual, data máxima vênia, a entendimento diverso. Situação que, até junto ao STJ não tem posição pacificada.

De outro modo, um dos pressupostos para a formalização do IRDR deve ser demonstrado pela parte requerente, indicando um rol mínimo com os números dos autos em questão de direito que se repete e as controvérsias existentes que estão a violar os princípios da igualdade de tratamento entre as partes para manutenção da segurança jurídica. Por outro lado, não reside no ordenamento processual pátrio a indicação de números de processos, contentando-se com o mínimo para que, em sede de IRDR seja afetado este ou aquele tema que, por consequência, merecerá obediência, quer pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, quer pelo Tribunal em toda área de jurisdição, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, aspecto bastante preponderante é que, verificando os acórdãos que serviram como paradigma para a instauração do IRDR que as situações de fato se assemelham, não sendo idênticas. Idênticas, para a formalização deste incidente devem ser vistos não somente o aspecto legal, mas também os fatos que levaram a tal entendimento pelo julgador, levando a questão nos seus múltiplos aspectos, sobretudo em relação a Lei11.101/2005 que, não se pode esconder que, em se tratando de dispositivo colocado à disposição das empresas em má situação, seu soerguimento, com, vantagens da moratória, forma de pagamento do passivo e outras situações inerentes a própria questão concreta de cada empresa.

Segundo vejo estas situações factuais existentes nos autos, seguindo a doutrina, não se deve admitir a formalização do IRDR quando consta apenas um risco de múltiplos processos com decisões conflitantes, como, no mesmo sentido, não será plenamente eficaz o procedimento a ser instaurado quando a quebra da segurança jurídica e a isonomia já foram fatos consumados, dependendo, no caso concreto, de uma maturação sobre o tema. Até porque, alguma decisão em sentido contrário, levando em consideração a questão de fato diversa apresentada no bojo recursal, não vê como colocar em risco a isonomia e a própria segurança jurídica.

Na ótica deste Relator, data máxima vênia, devemos contemporizar que no Estado de Mato Grosso predomina o agronegócio e a questão, sem dúvida alguma, está, não só afetando eventuais direitos individuais da requerente, de tantos outros agricultores que, embasados na Lei 11.101/2005, ingressaram ou que, possivelmente, no futuro, ingressarão com ação de recuperação judicial para evitar possível quebra, tratando-se, pois de um instrumento de interesse público e social, levando em consideração seus múltiplos e variados aspectos, situação que não pode ser desconsiderado.

Mas, no presente caso, data máxima vênia, em que pese o requerente ter trazido à consideração uma série de decisões relacionadas ao agronegócio, como bem retrata na introdução deste expediente, em verdade, a rigor das controvérsias trazidas e constantes do bojo da petição inicial, o que se constata não é um número avantajado de processos. O que pude constatar, numa análise em relação a tais aspectos, é divergência de entendimento para cada caso concreto e dentro do livre convencimento do julgador. (fato x direito).

No caso, ato de discricionariedade é livre entendimento do julgador, levando em consideração os fatos que lhes são apresentados e até as consequências jurídicas prescritas na Lei 11.101/2005, égide do ‘da me o fato que lhe darei o direito’, e, neste viés, dada a particularidade da lei em comento, cuja finalidade é o soerguimento de uma empresa, restaurando sua condição competitiva com outras, não se pode negar que, em muitos casos, levando em consideração alguns fatos relevantes e pertinentes constantes do processo de recuperação judicial, como norte, exceção à norma, pode o juiz levar a entendimento diverso.

Como bem enfoca o mestre da Hermenêutica.

‘Não podem os Códigos abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver. Dilatam-se as regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.’ (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7a. Edição, pag. 302).

Como bem detalhado no pedido inicial, existem diversas decisões conflitantes neste sentido, sendo a posição mais dominante aquela de que a proteção ao credor deve se limitar apenas aos bens de capital do ativo não circulante, excetuando, portanto, a produção agrícola, de sorte que esta poderia sofrer atos constritivos, inobstante o decurso da recuperação judicial, senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS FORMULADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO À MÍNGUA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ESSENCIAL DO PRODUTO RURAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS RECUPERANDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial reconhecendo a extraconcursalidade do crédito exequendo e não havendo qualquer indicativo da essencialidade do produto rural às atividades dos recuperandos, não se justifica a revogação da ordem de arresto cautelar dos grãos proferida nos autos da execução, especialmente se o reconhecimento do preenchimento dos requisitos ao arresto sequer foi tema de insurgência recursal. (N.U 1012666-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA E MILHO OBJETO DE ARRESTO NO INTERVALO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE CONSTITUEM A GARANTIA DE CPRS –IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda’ (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).

‘O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC no147.994-MG). Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3o que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, sobretudo quando os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa. A análise da situação exige extrema cautela se os bens objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas pelos recuperandos em cédulas de produto rural emitidas para o financiamento da safra, e, portanto, já estava comprometida, não podendo ser considerada a princípio como fonte de renda para a safra seguinte. Tratando-se de commodities, constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia. Recentemente, no REsp no 1.327.643-RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que os bens vinculados à CPR são impenhoráveis em virtude de lei, sendo ela absoluta em razão do seu interesse público (estimulação do crédito agrícola), e por isso prevalece a garantia em favor do credor, ainda que diante de crédito de natureza alimentar. (N.U 1017207-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice Presidência, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020)’.

Todavia, remanescem decisões, também deste í. Sodalício, no sentido de permitir que a produção rural seja alcançada pela blindagem prevista na lei recuperação, conforme exemplifico a seguir:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado. - (N.U 1007385-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)’.

Deve ser visto a concluir este meu entendimento sobre a questão ora apresentada para apreciação dos eminentes pares a respeito do tema trazido pela requerente, que o Código de Processo Civil elenca quatro (04) pressupostos de admissibilidade de instauração do IRDR, quais sejam:

1. A efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma situação, esta unicamente de direito (inciso I, art. 976, CPC).

2. Risco de ofenda de isonomia a segurança jurídica (inciso II, art. 976 do CPC);

3. A existência de julgamento pendente no Tribunal sobre a mesma questão de direito (parágrafo único, artigo 978, CPC).

4. Ausência de recurso afetado para a definição de tese sobre a questão de direito ou processual repetitiva por tribunal hierarquicamente superior, no âmbito de sua competência.

Os pressupostos de admissibilidade, exigidos de forma simultânea, frise-se, estão estabelecidos nos incisos do artigo 976, do CPC, ‘in verbis’:

‘Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.’

Bem a propósito. A efetiva repetição.

Por outro lado, deve-se contemporizar que a questão unicamente de direito, conforme o estabelecido no inciso II, do artigo 976 do Código de Processo Civil, está umbilicalmente ligado a um pressuposto fático, então, neste viés, deve ser vista que a questão de direito é aquela que qualifica o fato apresentado no recurso, condições ou não deste ou daquele posicionamento, a partir de um aspecto concreto e não abstrato. Desta forma, admitir a abrangência quando o fato não se encaixa na moldura da realidade concreta, seria com a formalização do IRDR, em relação aos temas trazidos pela requerente, seria encaixá-la erroneamente, com forma meramente abstrata, não admitindo que a abrangência quanto ao fato se encaixe na moldura conceitual.

Pode-se dizer que questão de fato é aquela relacionada como causa de pedir, enquanto que a questão de direito é a consequência jurídica de determinado fato, ou na aplicação da incidência ou não prevista no ato normativo, com tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou a concretização do texto normativo. (DIDIER JR).

Sobre as condições da formalização do IRDR, assim posicionou a doutrina:

‘Não deve se admitir o IRDR quando exista apenas um risco de múltiplos processos com decisões conflitantes, como também não será plenamente eficaz o IRDR a ser instaurado quando a quebra da segurança jurídica e da isonomia já forem fatos consumados. A instauração, dessa forma, precisa de maturação, debate, divergência, mas não pode demorar demasiadamente a ocorrer. Por outro lado, a mera existência de algumas decisões em sentido contrário ao que vem majoritariamente se decidindo, pode não ser suficiente para colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, porque se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicada nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo nesse caso necessária a instauração do IRDR. E é justamente por essa razão que a interpretação mais adequada do caput do art. 976 do Novo CPC é a necessidade não só de múltiplos processos, mas de múltiplos processos já decididos, com divergência considerável, nos quais a questão jurídica tenha sido objeto de argumentações e decisões. Caso a mera existência de processos sem decisões sobre a matéria já seja suficiente para a admissão do incidente ora analisado, teremos uma natureza jurídicas preventiva,o que parece não ter sido o objetivo do legislador. (DANIEL DE AMORIM ASSUMPÇÃO NÉVES, Manual de Direito Processual Civil, 9a. Edição, Salvador-BA, Editora JUSPODIVM, 2017, pag. 1496/1497)’.

Em suma, a questão controvertida que, nos termos do art. 976, I, do CPC deve ser “unicamente de direito”, não é só aquela que versa sobre a interpretação de norma jurídica, é também a que, diante de fato certo e incontroverso, versa sobre a correção, ou não, de seu enquadramento na norma que lhe diz respeito
’.

No entanto, se essa interpretação é ou não adequada, a solução a ser dada não será através do IRDR, mas por via recursal regular a fim de que o C. STJ aprecie se está havendo descumprimento do que restou decidido em sede de repetitivo.

Aliás, visando o fim social da lei, o próprio STJ, em muitas situações, tem mitigado a aplicação literal dos comandos legais prescritos pela Lei 1.101/2005 e sob a égide do fim social da norma, tem deferido situações que, embora não encaixadas expressamente na norma, o que corrobora com o meu entendimento de que, para decidir tais questões trazidas pela requerente, não deve ser através do IRDR, isto é, baixar os fatos à realidade para, ao depois, mitigando ou não a norma, proceder ao julgamento da questão posta sob o comando jurisdicional.

Concluo que, respeitando os posicionamentos contrários a respeito desta questão que, considerando que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cuida de um incidente processual no qual o objeto é resolver a interpretação acerca de uma questão de direito em todas as múltiplas ações repetitivas que surjam acerca da mesma tese jurídica, e tendo em vista que não se verifica entre os julgados da Casa controvérsia sobre a interpretação do direito, mas soluções diversas para questões fáticas diversas, não há que se falar em desigualdade de tratamento judicial a casos iguais que conduza à necessidade de fixação de tese jurídica para racionalizar os julgamentos sob um só entendimento.

Ou por outras palavras: ‘a interpretação das leis em geral visa focalizar determinada relação jurídica, identificando de forma clara e exata a norma estabelecida pelo legislador e que deve ser aplicada em cada caso concreto’, isto é, direito x fato, nunca se esquecendo do fim social em todos os seus múltiplos e variados aspectos que é aplicado em relação a Lei 11.101/2005.

Por tais aspectos, não verificando na espécie a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito já que se trata de fatos diversos, não verificando ofensa à isonomia ou a segurança jurídica, ausentes os requisitos dos incisos I e II do artigo 976 do Código de Processo Civil, inadmito a formalização do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, porquanto ausentes os pressupostos legais.

De consequência, ao arquivo, com as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023